Tribunal: TJSP
Processo: 1001403-58.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Preliminar – Cerceamento de defesa – Repetição de perícia médica – Inviabilidade – Discordância da parte apelante que não é suficiente para infirmar a conclusão do laudo pericial, nem tampouco justificar a realização de nova perícia – Laudo que foi elaborado de forma adequada, seguindo a literatura especializada e realizando estudo do caso concreto – Impugnação relativa à conclusão do

Ementa:

Preliminar – Cerceamento de defesa – Repetição de perícia médica – Inviabilidade – Discordância da parte apelante que não é suficiente para infirmar a conclusão do laudo pericial, nem tampouco justificar a realização de nova perícia – Laudo que foi elaborado de forma adequada, seguindo a literatura especializada e realizando estudo do caso concreto – Impugnação relativa à conclusão do laudo pericial que não tem o condão de justificar a reabertura da instrução processual – Preliminar afastada.

Apelação Cível – Indenização – Erro médico – Cirurgia realizada pelo apelado no joelho direito da apelante – Complicações que levaram à realização de novo procedimento cirúrgico – Circunstância que, por si só, não leva à procedência do pedido condenatório – Necessidade de demonstração de ocorrência de falha na prestação do atendimento médico – Culpa profissional e nexo causal entre o procedimento médico e o dano experimentado pela paciente que não restaram comprovados – Prestação de serviço médico que se deu de acordo com o preconizado – Inadequação do procedimento eleito não evidenciada – Nexo de causalidade entre o ato médico e os danos alegados pela apelante que não restou comprovado – Hipótese de conduta omissa ou culposa do apelado que restou descartada – Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.